Tribunal: TJDFT
Processo: 0732007-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732007-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACEDO, SANTOS &amp; NOGUEIRA ADVOGADOS AGRAVADO: ANDREA MARISA MOREIRA MEIRELES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MACEDO, SANTOS &amp; NOGUEIRA ADVOGADOS contra decisão (Id 240221299, origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n° 0710293-42.2025.8.07.0001, movido em desfavor de ANDREA MARISA MOREIRA MEIRELES, acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela devedora agravada para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados via Sisbajud, por entender que se trata de verba de natureza salarial e, portanto, impenhorável, indeferindo o pedido subsidiário do credor agravante de penhora de percentual dos rendimentos líquidos mensais da executada. Em suas razões recursais (Id 74734377), o agravante alega que é ônus do devedor demonstrar a natureza impenhorável das quantias bloqueadas. Argumenta que a simples alegação de que a verba possui natureza salarial não é suficiente para elidir a constrição. Assevera que o extrato bancário colacionada pela agravada demonstra que a conta corrente de sua titularidade não é utilizada exclusivamente para o recebimento de proventos, bem como restou demonstrado que a referida conta possui intensa e diversa movimentação financeira, com múltiplos créditos via PIX oriundos de diferentes pessoas físicas e jurídicas. Afirma que, tratando-se de conta corrente de natureza mista, o saldo não goza de proteção integral da impenhorabilidade. Sustenta que o STJ consolidou entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade de salários não é absoluta, podendo, em situações excepcionais, ser relativizada para permitir a satisfação do crédito não alimentar, desde que preserve montante capaz de assegurar a dignidade e o mínimo existencial do devedor e de sua família. Relata que a agravada é servidora pública aposentada da Câmara dos Deputados e aufere proventos líquidos que superam a cifra de R$ 12.000,00 mensais, sendo razoável a penhora de 30% dos seus rendimentos para pagamento da dívida. Salienta que a executada é proprietária de mansão situada em bairro nobre da capital, com valor milionário, o que evidencia que a penhora no percentual solicitado não afetará seu elevado padrão de vida. Pondera que, considerando a natureza alimentar do crédito exequendo (honorários advocatícios), a execução deve se submeter ao regime jurídico correspondente, inclusive no que tange às exceções à impenhorabilidade. Assegura haver a presença dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela e do efeito suspensivo à decisão agravada. Ao final, requer: “a) A concessão da tutela de urgência recursal, em caráter de urgência, para o fim de: a.1) suspender imediatamente a eficácia da decisão agravada (id. 240221299) no ponto em que determinou a liberação dos valores já bloqueados, mantendo-se a constrição sobre tais quantias até o julgamento final deste recurso; a.2) determinar, desde logo, penhora sobre o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos mensais da agravada, ou outro percentual que esse egrégio Tribunal entenda razoável, de forma a garantir a efetividade da execução durante o trâmite recursal, devendo ser oficiado o respectivo Órgão Pagador, Câmara dos Deputados, para que realize os devidos descontos e transferência dos valores para conta bancária de titularidade da exequente; b) No mérito, seja dado total provimento ao presente agravo de instrumento, reformando integralmente a decisão interlocutória de id. 240221299, para o fim de: b.1) reconhecer a plena validade e eficácia dos bloqueios de valores já realizados nas contas da executada/agravada, autorizando-se o levantamento das quantias em favor da agravante, tendo em vista a manifesta ausência de comprovação da impenhorabilidade pela agravada, em violação ao seu ônus probatório (art. 854, § 3o, I, do CPC); b.2) deferir a penhora recorrente sobre 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos da executada/agravada, ou, alternativamente, em percentual inferior que esse egrégio Tribunal entenda razoável e proporcional ao caso concreto, até a integral satisfação do crédito exequendo, com base na consolidada jurisprudência que mitiga a regra da impenhorabilidade e na natureza alimentar dos honorários advocatícios.” Preparo regular (Id 74737384, origem). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, bem como risco ao resultado útil do presente recurso, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, ante a possibilidade de liberação dos valores bloqueados à parte executada antes do julgamento do mérito recursal, o qual recai exatamente sobre a natureza penhorável ou não da verba bloqueada. Noutra vertente, os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar, uma vez que presente o inequívoco perigo de dano inverso, porquanto a remuneração da devedora, imprescindível ao seu sustento e de sua família, configura, a priori, verba alimentar impenhorável, motivo pelo qual eventual excepcionalidade a tal regra deve ser analisada com cautela. Assim, diante da ausência de risco iminente, tendo em vista o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora